Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DE UM DOS APELADOS PELO CRIME DE AMEAÇA. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RESTITUIÇÃO DA CORRENTE DE PESCOÇO E DO NUMERÁRIO APREENDIDOS.

1. Confirma-se a sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de roubo circunstanciado, quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova colhida que os acusados, de fato, empregaram grave ameaça para viabilizar a subtração do bem.

2. Na espécie, o conjunto probatório mostra-se frágil para alicerçar uma condenação, pois, em Juízo, a vítima assegurou que, em verdade, entregou espontaneamente o bem aos acusados a título de pagamento de uma dívida que havia contraído legitimamente. Havendo dúvidas quanto à materialidade do crime, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo para manter a absolvição dos réus.

3. Consoante jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a reformatio in melius em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformatio in pejus.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Assim, deve ser reduzido o recrudescimento da pena-base aplicada ao primeiro apelado pelo crime de ameaça.

5. Diante da manutenção da sentença absolutória em relação ao crime patrimonial imputado aos apelados, incabível o perdimento do numerário e da corrente de pescoço apreendidos nos autos. A restituição dos bens ao apelado é medida de direito.

6. Recurso ministerial conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu os dois réus da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Por outro lado, mantida a condenação imposta a um dos apelados nas penas do artigo 147 do Código Penal, procedeu-se à redução, de ofício, do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo-se a pena de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto. Determinada, por fim, a restituição da corrente de pescoço e do dinheiro apreendido nos autos em favor de um dos apelados.